Tribunal: TJDFT
Processo: 0709401-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Processo : 0709401-36.2025.8.07.0001 DESPACHO O espólio apelante (id. 74488007 - Pág. 2), representado pela viúva Leda, demanda gratuidade de justiça por entender que não possui capacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Argumenta que o falecido não deixou bens a inventariar e que “a pessoa física da viúva é quem está respondendo pessoalmente nesses autos, já que não existe espólio, quiçá inventário (ainda que negativo), importa o deferimento das benesses da justiça gratuita à parte (PESSOA FÍSICA), visto a sua impossibilidade de arcar com as custas afetas ao processo sem prejuízo de sua subsistência”. Em contrarrazões (id. 74488012 - Pág. 3), o apelado suscita preliminar impugnando o pedido de gratuidade de justiça, argumentando que “o recorrente não se desincumbiu de apresentar a declaração de imposto de renda do falecido ou o inventário negativo, que é o instrumento hábil para comprovar a inexistência de bens a serem partilhados perante os credores do falecido”. Assim, ao apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso. No mesmo prazo, faculto-lhe complementar a documentação comprobatória da sua situação financeira. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator